Tribunal: TJMT
Processo: 1041568-04.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041568-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO CENIZE - CPF: 106.121.288-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE - CPF: 130.310.188-26 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA
- EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS SEGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDO.

Sabe-se que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. No âmbito do presente, a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, já que, no caso, a prova é essencialmente documental.

Inexiste
nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados
pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, por se tratar de relação jurídica orientada pela teoria do risco administrativo.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1041568-04.2022.8.11.0041

Apelante:
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

Apelada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada:
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelações
interpostas por ambas as partes
.

AÇÃO:
Regressiva de Ressarcimento
,

proposta por
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
aqui apelante.

SENTENÇA:
julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento de R$1.960,00 referente ao pagamento efetuado aos segurados Atair e Maicon, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, bem como condenou ao pagamento reciproco das custas processuais e, ainda, os honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários respectivos.

Apelação
De
Itau Seguros De Auto E Residencia S.A.
(Id. 207885677): Preliminarmente, alega o cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado da lide.

Sustenta que o laudo técnico apresentado a inicial não é um documento unilateral porque foi produzido por empresa especializada, assim, a conclusão apresentada nele, de ocorrência de nexo causal entre os danos reclamados e a falha na prestação de serviço de energia, detém aptidão probatória hábil a comprovar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

Informa que resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega correta da tensão ao consumidor, bem como que possui responsabilidade objetiva.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença para julgar a demanda procedente.

Apelação
De
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
(Id. 207885681):

Sustenta a inexistência de nexo causal entre a sua prestação de serviços e os danos suportados pelos segurados da apelada, em razão da ausência de comprovação do nexo causal por parte da autora. Afirma que não apresentou relatório elaborado em conformidade com o Módulo 9-

PRODIST, atestando a inexistência de ocorrências em sua rede de distribuição, porquanto não localizou a unidade consumidora dos segurados, o que afasta sua responsabilidade no presente caso. Defende a ausência de laudo hábil e a unilateralidade dos documentos apresentados pelo autor.

Pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões
de
Itau Seguros De Auto E Residencia S.A.
(Id 207885685).

Contrarrazões
de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
(Id. 207885681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A seguradora alega ter requerido a produção de prova oral, afirma que o juízo de origem indeferiu o pedido, a par disso, aduz prejuízo processual e o cerceamento de defesa sofrido pela autora.

Alega oposição aos fatos narrados e ressalta que as provas acostadas são produzidas de formas unilaterais pela apelada.

No caso, não há demonstração da necessidade de dilação probatória, ademais, verifica-se que o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa, nos moldes do artigo 335 do CPC:

“Art. 355.

O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas (...)”.

Soma-se a isso o fato de que a autora não logrou êxito em demonstrar a necessidade de realização da prova específica que postula, qual seja, audiência de instrução para colheita de depoimentos pessoais das partes.

Sabe-se que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. No âmbito do presente, a produção da prova oral ou testemunhal só teria espaço em caráter complementar, já que, no caso, a prova é essencialmente documental.

Em conclusão, permite-se a produção de provas úteis ao julgamento e não toda ou qualquer prova que a parte queira produzir, tanto assim que o artigo 370, parágrafo único, do CPC, permite ao juiz, de forma clara, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. O exame da utilidade da prova e se ela é ou não protelatória está jungido ao magistrado condutor do processo.

Posto isso
, rejeita-se a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO .

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de julgar totalmente procedente a ação ou improcedente a ação por falta de comprovação
dos danos, fatos e do nexo/dano com o evento danoso.

Na origem
, cuida-se de
Ação Regressiva de Ressarcimento
,
proposta ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$6.004,99
que pagou para seus segurados
“ATAIR TEIXEIRA DO NASCIMENTO, MAICON SCHUTZ TONZAR, PEDRO LAERTE RABECINI e LOUDERMILK MARQUES MENDES"
a título de indenização de equipamentos elétricos danificados por suposta falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$1.960,00 corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data do desembolso.

No caso, verifica-se que a concessionária apelante trouxe aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade o Módulo 9 do PRODIST (Id. 207885667 e 207885668), os quais comprovam que, no que tange aos segurados
PEDRO LAERTE RABECINI e LOUDERMILK MARQUES MENDES
, não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica dos segurados que justifique eventual obrigação de restituição.

Desse modo, a concessionária demonstrou que não há nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço.

Assim, a seguradora se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.
Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

No que tange aos segurados
ATAIR TEIXEIRA DO NASCIMENTO, MAICON SCHUTZ TONZAR,
a sentença deve ser mantida neste ponto também, já que a seguradora demonstrou que os segurados experimentaram danos em bens patrimoniais segurados em razão de sobretensão e descarga atmosférica na rede de alta tensão, conforme laudo técnico de 163565330 - Pág. 1, e a requerida não
se desincumbiu do ônus de comprovar a ausência de perturbação na rede elétrica da segurada.

Além disso, sabe-se que eventuais descargas atmosféricas quando atingem a rede elétrica não excluem a responsabilidade objetiva da concessionária, já que são eventos previsíveis inseridos no risco da atividade da requerida, de modo que compete à concessionária promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Seguro. Danos em equipamentos eletroeletrônicos. Indenização não realizada. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço de energia elétrica. Sentença de improcedência. Responsabilidade civil reconhecida. Indenização por danos materiais.
Sobrecarga na rede de fornecimento de energia elétrica. Avaria em aparelho eletroeletrônico. Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Risco da atividade. Oscilação na tensão de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas atmosféricas, constitui fortuito interno e está inserida no risco da atividade desenvolvida pela prestadora do serviço público.
Danos e ressarcimento dos prejuízos causados à segurada que foram satisfatoriamente demonstrados. Indenização devida. Sentença modificada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000027-74.2022.8.26.0428; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/02/2023; Data de Registro: 01/03/2023)(g.n)

Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária ao segurado pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré. Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré e os danos nos equipamentos.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1035537-68.2022.8.26.0002; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023) (g.n)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA DEMONSTRADA – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA (NÃO INSTALAÇÃO DE APARELHO PARA MINIMIZAR TENSÕES E DESCARGAS ELÉTRICAS) – RESPONSABILIDADE E DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudo válido, nos termos do Módulo 9 do PRODIST (ANEEL), impõe-se o provimento da Ação Regressiva para que a concessionária restitua à segurada o respectivo valor, sobretudo quando detectada falha na prestação do serviço pela concessionária de energia por não ter instalado aparelho para minimizar os efeitos das tensões e descargas elétricas.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la. (TJMT - N.U 1014755-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE – DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 151381299, 151381650 e 151381651), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da sobrecarga/oscilação da energia.

2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia.

(TJMT - N.U 1027915-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023) (g.n)

Quanto a alegação de ausência de nexo causal devido a não localização da Unidade Consumidora dos segurados, estes não prosperam, como bem consignou a r. sentença:

(...). Inicialmente, no que tange a preliminar de ilegitimidade dos segurados Altair e Maicon por ausência de UC deve ser rejeitada, visto que não importa o fato de os segurados não possuírem cadastro no sistema da requerida como titular de alguma unidade consumidora. Isso porque, a seguradora possui legitimidade para propor ações nas mesmas condições que seus segurados, eis que sub-roga nos direitos do credor primitivo, com base nos artigos 346, III e 349, ambos do CPC. (...)

(...)
. Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

Os artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. ”

Para imputar a responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024